Tribunal: TJDFT
Processo: 0722898-82.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA IMAGEM. CIRCULAÇÃO DE FOTO EM REDE SOCIAL E UTILIZAÇÃO EM FACHADA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar, solidariamente, as rés a pagarem à autora o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), em reparação por danos morais.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação das requeridas a lhe pagarem a importância de R$ 10.000,00, em reparação por danos morais e o valor de R$ 25.000,00, a título de danos de intervenção. Narrou que, em 2018, firmou contrato com a Ré Loja do Cadeirante, para uso de sua imagem pelo prazo de um ano, em campanhas publicitárias e comércio de produtos, pela importância de R$ 5.500,00, valor equivalente a uma cadeira de rodas modelo sigma. Argumentou que foi surpreendida, em janeiro de 2023, com o uso de sua imagem no Instagram e na fachada de estabelecimento comercial, pela requerida Move. Afirmou que ao tentar solucionar a questão, foi informada que a Move era revendedora da marca Smart e teria o direito de divulgar fotos utilizadas pela fabricante para comercialização dos produtos. Defendeu que sua imagem foi utilizada para fins comerciais, sem sua autorização, caracterizando conduta ilícita. Sustentou que suportou prejuízos, fazendo jus ao recebimento de indenização por danos morais.
3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Preparos regulares (ID 53641181, 53641182, 53641190 e 53641191). Foram ofertadas contrarrazões (ID 53641196).
4. Em suas razões recursais, a recorrente Move, preliminarmente, alega sua ilegitimidade passiva sob o fundamento de que é revendedora dos produtos fabricado pela ré Smart e apenas reproduziu imagens enviadas pela fabricante. Suscita preliminar de inépcia da petição inicial, sob a alegação de que os fatos foram apresentados de forma genérica, sem indicação da data de ocorrência. No mérito, alega que apenas divulga imagens passadas pela fabricante para comercialização das cadeiras de rodas, bem como que não dispõe do contrato firmado entre as partes. Argumenta que não houve comprovação das datas nas quais foram utilizadas as imagens da recorrida. Defende que o suposto contrato de cessão de imagem não foi juntado nos autos, bem como não houve comprovação dos alegados danos morais suportados pela autora. Requer a improcedência dos pedidos.
5. Em suas razões recursais, as recorrentes Smart e Loja do Cadeirante, preliminarmente, alegam suas ilegitimidades passivas sob os fundamentos de que a relação jurídica foi firmada apenas com a ré Smart, sendo a Loja do Cadeirante utilizada unicamente como cenário para realização das fotos, bem como que a divulgação foi feita por pessoa jurídica diversa. No mérito, afirmam que não utilizaram a imagem da recorrida em qualquer campanha após o ano de 2019, bem como não se beneficiaram economicamente do uso da imagem da autora. Defende que a recorrida não juntou os termos do contrato e nem notificou o seu interesse de não ter sua imagem vinculada aos produtos. Sustenta que o prazo para utilização das imagens da recorrida era indeterminado. Destaca que as empresas recorrentes são pessoas jurídicas distintas e que não tem ingerência pela divulgação de imagem da recorrida em rede social. Discorrem que a recorrida autorizou o uso de sua imagem e não estabeleceu prazo, não incidindo os termos da Súmula no 403 do STJ. Aduzem que os alegados danos morais não foram comprovados, ante a ausência de ofensa a honra e a moral da autora. Requerem a improcedência do pedido.
6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil.
7. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
8. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. No caso, restou evidenciado que a autora teria realizado contrato de cessão de uso de imagem, nas dependências da ré Loja do Cadeirante, para divulgação dos produtos fabricados pela Ré Smart, tendo a ré Move veiculado indevidamente a imagem da autora. Logo, as recorrentes se beneficiaram economicamente do uso da imagem da autora. Comprovada a existência de vínculo obrigacional entre as partes, as recorrentes são partes legítimas. Preliminar rejeitada.
9. Preliminar de inépcia da petição inicial. Não merece prosperar a alegação de apresentação de fatos de forma genérica. A petição inicial narrou de forma coerente os fatos e fundamentos do pedido, inclusive com os valores pleiteados, além de possibilitar, de modo suficiente, o exercício do contraditório. Preliminar rejeitada.
10. A divulgação do direito à imagem não dispensa a necessária autorização, sendo passível de indenização quando houver ofensa a honra ou se destinarem a fins comerciais, conforme artigo 20 do Código Civil. No ponto, destacável o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser dispensável a prova do prejuízo para fins de reparação de danos, quando da utilização de imagem não autorizada, com finalidade comercial, nos termos da Súmula no 403.
11. No caso, restou incontroverso que a autora cedeu o uso de sua imagem, em 2018, para divulgação dos produtos fabricados pela recorrente Smart, tendo o ensaio fotográfico ocorrido nas dependências da recorrente Loja do Cadeirante. Igualmente, restou incontroversa a divulgação das citadas imagens produzidas na Loja do Cadeirante, pela recorrente Move, em sua rede social e na fachada de seu estabelecimento comercial, na medida em que reconheceu ter divulgado o material fornecido pela fabricante (ID 53641178, pg 3). As recorrentes não lograram êxito em comprovar que possuíam a autorização da recorrida, para veiculação de sua imagem, após o ano de 2019, ônus a si atribuído por se tratar de fato modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II do CPC. A autora, por sua vez, comprovou a utilização de sua imagem após o ano de 2019, ou seja, sem sua expressa autorização, na fachada da loja da Recorrente Move (ID 53640062 e 536400087), bem como nas redes sociais das rés Move e Smart (ID 53640083 53640084). A utilização das imagens da recorrida com fins comerciais, sem sua anuência, além de caracterizar conduta ilícita, acarreta o dever de reparação dos eventuais danos morais suportados pela autora. A ausência dos termos contratuais pactuados entre as partes não se mostra suficiente para afastar a responsabilidade das recorrentes, sobretudo na medida em que o ordenamento jurídico não admite a cessão do uso de imagem em caráter perpétuo ou indeterminado, conforme requerido pelos recorrentes.
12. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X). O dano moral decorrente da utilização de imagem não autorizada, para fins comerciais, configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa), não dependendo de prova do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula no 403 do STJ. Portanto, caracterizada a ofensa moral, cabem as recorrentes a reparação dos danos suportados pela autora.
13. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do "quantum", na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. No caso concreto, o valor da indenização pela utilização indevida da imagem da autora deve guardar proporcionalidade com o tempo de utilização da imagem, o meio utilizado, a abrangência da divulgação e se a difusão foi realizada visando proveito econômico. As provas juntadas com a inicial comprovam a utilização da imagem na fachada da loja física (a qual presume-se utilizada por longo período temporal, conquanto é incomum a constante reforma de fachada de entrada para modificação do layout das imagens, até para fixação da identidade do comércio), e em três publicações feitas por meio de rede social (Instagram) em julho de 2020, novembro de 2022 e julho de 2023, denotando o uso indevido por, no mínimo, três anos.
14. Assim, considerando o valor do contrato inicial apontado pela autora e não contestado pelas rés e o proveito comercial da perpetuação da utilização da imagem, o montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais) fixado em sentença se mostra razoável e proporcional, bem como não caracteriza enriquecimento sem causa.
15. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas. Recursos não providos.
16. Custas recolhidas. Condenados as recorrentes vencidas ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.